Tribunal: STF
Processo: RE 599714
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NÃO-CONHECIMENTO DE TAL 
   RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE 
   INOCORRENTE, QUANTO À FAZENDA PÚBLICA, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA - 
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- O estado de sucumbência - que 
   reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela 
   decisão judicial - qualifica-se como pressuposto recursal 
   genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou 
   extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame 
   causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de 
   recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição 
   recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, 
   dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. 
   Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Conseqüente 
   incognoscibilidade do recurso interposto.